Tribunal: TJES
Processo: 5018758-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018758-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HIPERMODAL TRANSPORTES E NAVEGACAO LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GOTARDO CARLO DE SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, ao fundamento de que a longa tramitação do feito e os períodos de paralisação não decorreram de inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a paralisação do processo por longos períodos, em razão da dificuldade de localização de bens do devedor e por determinação judicial, configura inércia do credor para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe, para sua configuração, a demonstração de um elemento subjetivo, qual seja, a inércia ou desídia do exequente, não bastando o mero decurso do tempo.

A conduta do credor que busca persistentemente a satisfação do seu crédito, requerendo diversas diligências ao longo dos anos, afasta a alegação de inércia necessária à declaração da prescrição.

Os períodos em que o processo esteve paralisado por expressa determinação judicial, em razão da dificuldade em localizar patrimônio da executada, não podem ser imputados à parte credora.

A demora processual atribuível aos mecanismos da Justiça não caracteriza abandono da causa pelo exequente, sob pena de se beneficiar o devedor inadimplente em detrimento do credor diligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente.

A paralisação do processo de execução por determinação judicial ou por entraves inerentes ao serviço judiciário afasta a inércia do credor e, por conseguinte, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2492246/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1972904/SP, Quarta Turma, j. 09/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HIPERMODAL TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO LTDA
, contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo
ESPÓLIO DE GOTARDO CARLO DE SOUZA
, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente apresentada pelo agravante.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
que o cumprimento de sentença tramita há quase 30 (trinta) anos sem que o exequente lograsse êxito na satisfação do crédito;
(ii)
a ocorrência de longos períodos de paralisação processual por inércia do credor, notadamente um de quase 05 (cinco) anos (entre 2000 e 2005) e outro de quase 08 (oito) anos (entre 2013 e 2021);
(iii)
a aplicabilidade do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil; e
(iv)
que a situação se amolda à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC, devendo ser declarada a prescrição intercorrente e extinta a execução.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda,
concluo que a decisão agravada não merece qualquer reforma. Explico.

Para o deslinde da controvérsia, é cediço que a prescrição intercorrente no âmbito do processo executivo, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ, pressupõe não apenas o decurso do prazo legal, mas também, e de forma indispensável, a inércia da parte exequente em promover os atos e as diligências que lhe competem. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N . 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n . 83 do STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente.
3 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2492246 PR 2023/0333889-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Conforme orientação sufragada pelo STJ, a finalidade do instituto é sancionar a negligência do titular do direito que, após iniciar a execução, abandona o processo, deixando de buscar, por tempo relevante, os meios para a satisfação de seu crédito. A esse respeito, sublinhe-se que o mero transcurso do tempo, por si só, não é suficiente para a caracterização da prescrição, sendo imperiosa a demonstração do elemento subjetivo, qual seja, a desídia do credor.

No presente caso, observa-se que, embora o cumprimento de sentença se arraste por um longo período, a análise detida da marcha processual não permite concluir pela ocorrência de desídia ou abandono da causa pelo agravado.
Ao contrário, o histórico revela que o exequente, de forma persistente, buscou a satisfação de seu crédito, tendo requerido diversas diligências ao longo dos anos
.

Importante salientar, ademais, que os períodos em que o feito esteve paralizado e arquivado (fls. 891, 970 e 977) decorreram não de uma omissão deliberada do credor,
mas de
expressa determinação judicial
em razão da natural dificuldade em localizar patrimônio em nome da executada e, principalmente,
da espera pelo cumprimento da referida diligência de penhora por outro juízo
.

Nesse diapasão, alinha-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que
"a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie
" (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

No mesmo sentido, sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto por Condor Comercial Importadora e Exportadora Ltda e outros contra decisão da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução promovida pelo Banco Sudameris Brasil S/A, sob o argumento de inércia do credor por mais de cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução, considerando a alegada inércia do credor após o julgamento dos embargos à execução . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente não se opera automaticamente, sendo necessária a demonstração de inércia injustificada do credor, conforme entendimento pacificado do STJ. 4 . No caso concreto, a execução foi paralisada em razão do prolongamento dos debates judiciais e não por desídia do credor, que optou por aguardar o trânsito em julgado antes de adotar medidas expropriatórias mais incisivas. 5. A faculdade do credor de aguardar o julgamento definitivo, diante da possibilidade de reversão da decisão exequenda, não pode ser interpretada como inércia para fins de prescrição intercorrente. 6 . A conduta processual dos devedores, marcada por sucessivos recursos e incidentes, reforça a ausência de inércia do exequente e evidencia tentativa de postergar a execução. 7. O princípio da segurança jurídica impede a imposição de ônus desproporcional ao credor, que não pode ser compelido a prosseguir com a execução em meio a uma controvérsia judicial ainda não consolidada. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, não se operando de forma automática . 2.
O exequente pode aguardar o trânsito em julgado de decisões que possam afetar a exigibilidade do crédito, sem que isso configure inércia apta a caracterizar prescrição intercorrente. 3. A interposição de recursos e incidentes pelo executado pode afastar a prescrição intercorrente, caso demonstre que a paralisação do processo decorreu da complexidade da demanda e não da desídia do credor.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50177681520248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

À vista disso, em consonância aos entendimentos jurisprudenciais supramencionados, entendo que a demora no cumprimento de atos que dependem do mecanismo da Justiça não pode ser imputada à parte, sob pena de se beneficiar o devedor inadimplente em detrimento do credor diligente.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, uma vez que não se vislumbra o pressuposto essencial para a configuração da prescrição intercorrente, qual seja, a inércia culposa do exequente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
HIPERMODAL S/A TRANSPORTES E NAVEGAÇÃO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a douta decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)